Tribunal: STJ
Processo: 0011393-74.2016.8.11.0002
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-29

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3095252 - MT(2025/0430318-7)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: ALBERTO NAJJAR
ADVOGADO
: LEONAN ROBERTO DE FRANÇA PINTO - MT014607
AGRAVADO
: ELIANA S DE ARAUJO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS -
MICROEMPRESA
ADVOGADOS
: LUCIANA BORGES MOURA - MT006755
JESSIKA NAIARA VAZ DA SILVA - MT021354O
INTERES.
: AMAZON CONSTRUTORA LTDA
ADVOGADO
: MAURO ALEXANDRE MOLEIRO PIRES - MT007443O
INTERES.
: CONENGE CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA
ADVOGADOS
: VALFRAN MIGUEL DOS ANJOS - MT003618
THALES DO VALLE BARBOSA ANJOS - MT014858O
EMENTA
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. INEXISTÊNCIA DE
VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 DO
. FUNDAMENTAÇÃO
CPC/2015
. VALIDADE. TEMA REPETITIVO 1.306. AGRAVO
PER RELATIONEM
INTERNO DESPROVIDO.
1. Não houve ofensa aos arts. 489 e 1.022 do
, uma vez que o
CPC/2015
acórdão recorrido adotou fundamentação suficiente decidindo integralmente a
controvérsia. É indevido conjecturar-se a existência de omissão, obscuridade
ou contradição no julgado apenas porque decidido em desconformidade com
os interesses da parte.
2. Esta Corte Superior fixou a seguinte tese no Tema Repetitivo 1.306: "1. A
(per relationem)
técnica da fundamentação por referência
é permitida desde
que o julgador, ao reproduzir trechos de decisão anterior, documento e/ou
parecer como razões de decidir, enfrente, ainda que de forma sucinta, as
novas questões relevantes para o julgamento do processo, dispensada a
análise pormenorizada de cada uma das alegações ou provas; (...)"
, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Corte
(REsp 2.150.218/MA
Especial, julgado em
DJEN de
.
20/8/2025,
5/9/2025)
3. Agravo interno a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto
14/04/2026
22/04/2026,
do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Documento eletrônico VDA56109425 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 27/04/2026 20:45:20
Publicação no DJEN/CNJ de 30/04/2026. Código de Controle do Documento: e6176bc5-b01a-4641-9599-84f4d5bfa1ff

Brasília,
.
22 de abril de 2026
Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA56109425 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 27/04/2026 20:45:20
Publicação no DJEN/CNJ de 30/04/2026. Código de Controle do Documento: e6176bc5-b01a-4641-9599-84f4d5bfa1ff

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3095252 - MT(2025/0430318-7)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: ALBERTO NAJJAR
ADVOGADO
: LEONAN ROBERTO DE FRANÇA PINTO - MT014607
AGRAVADO
: ELIANA S DE ARAUJO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS -
MICROEMPRESA
ADVOGADOS
: LUCIANA BORGES MOURA - MT006755
JESSIKA NAIARA VAZ DA SILVA - MT021354O
INTERES.
: AMAZON CONSTRUTORA LTDA
ADVOGADO
: MAURO ALEXANDRE MOLEIRO PIRES - MT007443O
INTERES.
: CONENGE CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA
ADVOGADOS
: VALFRAN MIGUEL DOS ANJOS - MT003618
THALES DO VALLE BARBOSA ANJOS - MT014858O
EMENTA
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. INEXISTÊNCIA DE
VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 DO
FUNDAMENTAÇÃO
CPC/2015.
. VALIDADE. TEMA REPETITIVO 1.306. AGRAVO
PER RELATIONEM
INTERNO DESPROVIDO.
1. Não houve ofensa aos arts. 489 e 1.022 do
uma vez que o
CPC/2015,
acórdão recorrido adotou fundamentação suficiente decidindo integralmente a
controvérsia. É indevido conjecturar-se a existência de omissão, obscuridade
ou contradição no julgado apenas porque decidido em desconformidade com
os interesses da parte.
2. Esta Corte Superior fixou a seguinte tese no Tema Repetitivo 1.306: "1. A
(per relationem)
técnica da fundamentação por referência
é permitida desde
que o julgador, ao reproduzir trechos de decisão anterior, documento e/ou
parecer como razões de decidir, enfrente, ainda que de forma sucinta, as
novas questões relevantes para o julgamento do processo, dispensada a
(
análise pormenorizada de cada uma das alegações ou provas; (...)"
Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Corte
REsp 2.150.218/MA,
Especial, julgado em
DJEN de
.
20/8/2025,
5/9/2025)
3. Agravo interno a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por ALBERTO NAJJAR contra decisão desta
Relatoria (fls. 1333-1339), que conheceu do agravo para negar provimento ao recurso especial.
Documento eletrônico VDA55826468 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 13/04/2026 20:14:07
Código de Controle do Documento: e34680d4-0cd9-4a3b-aefd-4f36f1cf689b

Em suas razões recursais, a parte agravante (fls. 1361-1371) sustenta, em síntese,
que houve violação aos arts. 1.022 e 489 do CPC, uma vez que o acórdão do Tribunal estadual
não tratou diretamente dos dispositivos previstos no Código Civil referentes ao contrato de
corretagem.
Requer, ao final, a reconsideração da decisão agravada ou o provimento do agravo, a
fim de anular o acórdão e determinar o retorno dos autos ao Tribunal de origem, para novo
julgamento (fl. 1371).
Foi apresentada contraminuta (fls. 1376-1381).
É o relatório.
VOTO
A decisão não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos.
O agravante aduz que houve negativa de prestação jurisdicional, por entender que
ocorreu julgamento sem a análise do direito positivado ou da jurisprudência aplicada ao caso.
Em contrapartida, extraem-se do acórdão proferido pelo eg. Tribunal de Justiça de Mato Grosso
os seguintes termos:

"Assim, não ficou comprovada a quitação da quantia pleiteada na presente
Ação. Por consequência, não há fundamento para reformar a sentença no
.
ponto que condenou as rés ao pagamento da comissão de corretagem
(...)
Dessa maneira, deve ser mantida a sentença no ponto que indeferiu a
.
restituição dos valores supostamente gastos
No mesmo sentido, a frustração decorrente do não pagamento da comissão
não gera danos morais. E não há nenhum indício de ato ilícito praticado
pelos réus; cuida-se de mero descumprimento contratual, que, por si só, não
ultrapassa o mero dissabor.

."
Por conseguinte, mantenho a sentença também nessa parte
(fl. 1016) [g.n.]

Ao decidir nesses termos, o TJMT ratificou a decisão proferida pelo juízo singular.
Dessarte, cumpre observar o disposto na sentença:

"No caso em comento, atrelando-se o termo apresentado ao contrato de
corretagem, é de se reconhecer que ele se trata de uma obrigação típica e
encontra previsão legal nos artigos 722 a 729 do Código Civil.
Nos termos do
"pelo contrato de
artigo 722 do referido Código Civil
corretagem, uma pessoa, não ligada a outra em virtude de mandato, de
prestação de serviços ou por qualquer relação de dependência, obriga se a
obter para a segunda um . ou mais negócios, conforme as instruções
recebidas"
O contrato se caracteriza por ser oneroso e consensual, vale dizer,
aperfeiçoando-se sem a exigência de forma especial, podendo ser
entabulado verbalmente ou por comportamento concludente.
Ademais, trata-se de contrato de mediação, em que o corretor, sem mandato
ou relação de dependência, obriga-se a obter para outrem um ou mais
negócio jurídico, conforme as instruções recebidas.
Nesse cenário, o contrato de corretagem estabelece em regra, entre o
corretor e o vendedor, que fica incumbindo de arcar com os custos da
tradição, nos termos do
do Código Civil, sendo admitida a
art. 490
possibilidade de cláusula contratual que transfere ao promitente-comprador
Documento eletrônico VDA55826468 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 13/04/2026 20:14:07
Código de Controle do Documento: e34680d4-0cd9-4a3b-aefd-4f36f1cf689b

a obrigação de pagar a comissão de corretagem, desde que haja
transparência nessa atribuição, com clara especificação do preço total do
negócio e dos valores a serem pagos ao corretor.
Todavia, no caso dos autos, pela forma como se deu a negociação, verifica-
se ausência de qualquer cláusula sobre a questão responsabilidade pelo
"
pagamento da remuneração do corretor. (fl. 860) [g.n.]

Como se vê, ao contrário do apontado pelo agravante, não houve julgamento sem
observância da legislação civil, pois, com a ratificação da sentença do juízo singular, foram
adotados e mantidos os fundamentos jurídicos, inclusive positivados, utilizados na sentença.
Não obstante, os vícios a que se refere o artigo 1.022 do CPC são aqueles que
recaem sobre ponto que deveria ter sido decidido e não o foi, e não sobre os argumentos
utilizados pelas partes, sendo certo que não há falar em omissão simplesmente pelo fato de as
alegações deduzidas não terem sido acolhidas pelo órgão julgador. A propósito, na parte que
interessa:

"AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO DE SOBREPARTILHA. ALEGAÇÃO,
NAS RAZÕES DE RECURSO ESPECIAL, DE VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS
458, II E 535, II, DO CPC. INEXISTÊNCIA. [...]
1. Não há que se falar em nulidade do acórdão por omissão, se este
examinou e decidiu os pontos relevantes e controvertidos da lide e
apresentou os fundamentos nos quais sustentou as conclusões assumidas.
[...]"
(AgRg no
Quarta Turma, Rel. Ministro
AREsp 37.045/GO,
LUIS FELIPE
, julgado em
DJe
[g.n.]
SALOMÃO
5/3/2013,
12/3/2013)

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 1.
VIOLAÇÃO AO
DO
INEXISTÊNCIA. 2. MEDIDA
ART. 1.022
CPC/2015.
CAUTELAR
DE
ARRESTO.
PERICULUM
IN
MORA
NÃO
CONFIGURADO. MODIFICAÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO.
IMPOSSIBILIDADE.

3.
DIVERGÊNCIA

SÚMULA
7/STJ.
JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA ENTRE OS
ACÓRDÃOS EVIDENCIADA PELA APLICAÇÃO DA
4.
SÚMULA 7/STJ.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Havendo a apreciação pelo Tribunal de origem de todas as matérias
suscitadas pelas partes, não há que se falar em violação do
do
art. 1.022
CPC/2015.
2. Para modificar a conclusão do acórdão recorrido, que manteve o
indeferimento do pedido de arresto cautelar dos bens dos recorridos em
razão da ausência de comprovação do periculum in mora, seria
imprescindível o reexame de todo o conjunto fático-probatório dos autos,
procedimento inviável na via do especial (
.
Súmula 7/STJ)
3. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, a incidência da
impede o exame do recurso especial em relação ao dissídio
Súmula 7/STJ
jurisprudencial, uma vez que falta identidade entre os paradigmas
apresentados e os fundamentos do acórdão recorrido, tendo em vista a
situação fática de cada caso concreto.
4. Agravo interno desprovido."
(AgInt no
Rel. Ministro
AREsp 1043856/SP,
MARCO AURÉLIO
, Terceira Turma, julgado em
DJe
[g.n.]
BELLIZZE
12/9/2017,
15/9/2017)

"ADMINISTRATIVO.
CIVIL.
PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO
INTERVENÇÃO DO
3/STJ.
ESTADO NA PROPRIEDADE. DESAPROPRIAÇÃO DIRETA. ALEGAÇÃO
DE APOSSAMENTO ADMINISTRATIVO. PRETENSÃO INDENIZATÓRIA
DE DANOS MORAIS. DIREITO DE CULTO AOS MORTOS. VIOLAÇÃO A
DIREITO DA PERSONALIDADE. DESNECESSIDADE DE PRODUÇÃO
Documento eletrônico VDA55826468 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 13/04/2026 20:14:07
Código de Controle do Documento: e34680d4-0cd9-4a3b-aefd-4f36f1cf689b

DE PROVA. AUTONOMIA DA PESSOA JURÍDICA. DISTINÇÃO DA
PESSOA DOS SÓCIOS. INTRANSMISSIBILIDADE DO DIREITO.
CARÊNCIA DE LEGITIMIDADE PARA A CAUSA.
1. O mero julgamento da causa em sentido contrário aos interesses e à
pretensão de uma das partes não caracteriza a ausência de prestação
jurisdicional tampouco viola o
do
Jurisprudência do
art. 1.022
CPC/2015.
Superior Tribunal de Justiça.
2. A regra que veda o comportamento contraditório ("venire contra factum
proprio") aplica-se a todos os sujeitos processuais, inclusive os imparciais.
Não é aceitável o indeferimento de instrução probatória e sucessivamente a
rejeição da pretensão por falta de prova.
3. A pessoa jurídica não tem legitimidade para demandar a pretensão de
reparação por danos morais decorrentes de aventada ofensa ao direito de
culto aos antepassados e de respeito ao sentimento religioso em favor dos
seus sócios.
4. Trata-se de direito da personalidade e, portanto, intransmissível, daí por
que incabível a dedução em nome próprio de pretensão reparatória de
danos morais alheios.
5. Recurso especial não provido."
(
Rel. Ministro
,
REsp 1649296/PE,
MAURO CAMPBELL MARQUES
Segunda Turma, julgado em
DJe
[g.n.]
5/9/2017,
14/9/2017)

"ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
DIREITO
À
SAÚDE.
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. CONTROVÉRSIA RESOLVIDA,
PELO TRIBUNAL DE ORIGEM, À LUZ DAS PROVAS DOS AUTOS.
IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO, NA VIA ESPECIAL. SÚMULA 7/STJ.
HIPÓTESE EM QUE A FAZENDA PÚBLICA FOI CONDENADA EM
HONORÁRIOS DE ADVOGADO, FIXADOS, PELO TRIBUNAL DE
ORIGEM, SEM DEIXAR DELINEADAS CONCRETAMENTE, NO
ACÓRDÃO RECORRIDO, AS CIRCUNSTÂNCIAS A QUE SE REFEREM
AS ALÍNEAS DO § 3o DO
DO
INADMISSIBILIDADE
ART. 20
CPC/73.
DO RECURSO ESPECIAL, EM FACE DA INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS
E
AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
7/STJ
389/STF.
[...]
III. Não há falar, na hipótese, em violação aos arts. 489 e 1.022 do
porquanto a prestação jurisdicional foi dada na medida da
CPC/2015,
pretensão deduzida, de vez que os votos condutores do acórdão recorrido e
do acórdão proferido em sede de Embargos de Declaração apreciaram
fundamentadamente, de modo coerente e completo, as questões
necessárias à solução da controvérsia, dando-lhes, contudo, solução
jurídica diversa da pretendida.
[...]
IX. Agravo interno improvido."
(AgInt no
Rel. Ministra
AREsp 1046644/MS,
ASSUSETE MAGALHÃES
, Segunda Turma, julgado em
DJe
[g.n.]
5/9/2017,
11/9/2017)

"AGRAVO INTERNO. INTERPOSIÇÃO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015.
AÇÃO DE COBRANÇA. DEPÓSITO JUDICIAL. ATUALIZAÇÃO PELO
SALÁRIO MÍNIMO. VIOLAÇÃO DO
DO CPC. NÃO
ART. 1.022
OCORRÊNCIA. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA.
1. Considera-se improcedente a arguição de ofensa ao
I, do
art. 1.022,
quando o decisum se pronuncia, de forma motivada e
CPC/2.015
suficiente, sobre os pontos relevantes e necessários ao deslinde da
controvérsia.
2. A contradição que autoriza a oposição dos embargos é aquela interna ao
julgado, existente entre a fundamentação e a conclusão.
3. Agravo interno desprovido."
(AgInt nos EDcl no
Rel. Ministro
AREsp 187.905/SP,
JOÃO OTÁVIO
, Terceira Turma, julgado em
DJe
[g.
DE NORONHA
9/8/2016,
19/8/2016)
n.]
Documento eletrônico VDA55826468 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 13/04/2026 20:14:07
Código de Controle do Documento: e34680d4-0cd9-4a3b-aefd-4f36f1cf689b

Ademais, não ocorreu, na hipótese vertente, vício ao
do CPC, notadamente
art. 489
porque, conforme demonstrado acima, o acórdão adotou fundamentação suficiente para o
deslinde da controvérsia.
Impende ressaltar que, "se os fundamentos do acórdão recorrido não se mostram
suficientes ou corretos na opinião do recorrente, não quer dizer que eles não existam. Não se
"
pode confundir ausência de motivação com fundamentação contrária aos interesses da parte
(AgRg no Ag
Relator o eminente Ministro
, DJ de
56.745/SP,
CESAR ASFOR ROCHA
12.12.1994). Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados:
Relator o
REsp 209.345/SC,
eminente Ministro
, DJ de 16.5.2005;
JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
REsp 685.168/RS,
Relator o eminente Ministro
, DJ de 2.5.2005. Veja-se:
JOSÉ DELGADO

"PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. VIOLAÇÃO DO
§ 1o, DO
ART. 489,
INEXISTENTE. DECISÃO FUNDAMENTADA EM PACÍFICA
CPC/2015
JURISPRUDÊNCIA DO STJ. ENTENDIMENTO CONTRÁRIO AO
INTERESSE PARTE.
1. Ao contrário do que aduzem os agravantes, a decisão objurgada é clara
ao consignar que a jurisprudência do STJ é remansosa no sentido de que o
décimo terceiro salário (gratificação natalina) reveste-se de caráter
remuneratório, o que legitima a incidência de contribuição previdenciária
sobre tal rubrica, seja ela paga integralmente ou proporcionalmente.
2. O fato de o aviso prévio indenizado configurar verba reparatória não
afasta o caráter remuneratório do décimo terceiro incidente sobre tal
rubrica, pois são parcelas autônomas e de natureza jurídica totalmente
diversas, autorizando a incidência da contribuição previdenciária sobre
esta e afastando a incidência sobre aquela. Inúmeros precedentes.
3. Se os fundamentos do acórdão recorrido não se mostram suficientes ou
corretos na opinião do recorrente, não quer dizer que eles não existam.
Não se pode confundir ausência de motivação com fundamentação
contrária aos interesses da parte, como ocorreu na espécie. Violação do
§ 1o, do
não configurada.
art. 489,
CPC/2015
Agravo interno improvido."
(AgInt no
Rel. Ministro
,
REsp 1584831/CE,
HUMBERTO MARTINS
Segunda Turma, julgado em
DJe
[g.n.]
14/6/2016,
21/6/2016)

Dessa forma, afasta-se a violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC.
Além disso, esta Corte Superior possui precedente qualificado, especificamente o
Tema Repetitivo 1306, segundo o qual a utilização de fundamentação por referência (per
) é válida, desde que o órgão julgador enfrente, ainda que de forma sucinta, as
relationem
questões relevantes ao julgamento. É o caso. Confira-se a tese:

"1. A técnica da fundamentação por referência (per relationem) é permitida
desde que o julgador, ao reproduzir trechos de decisão anterior, documento
parecer como razões de decidir, enfrente, ainda que de forma sucinta,
e/ou
as novas questões relevantes para o julgamento do processo, dispensada a
análise pormenorizada de cada uma das alegações ou provas; 2. A
reprodução dos fundamentos da decisão agravada como razões de decidir
para negar provimento ao agravo interno, na hipótese do §3o do artigo 1.021
do CPC, é admitida quando a parte deixa de apresentar argumento novo e
relevante a ser apreciado pelo colegiado".
(
relator Ministro
, Corte
REsp n. 2.150.218/MA,
LUIS FELIPE SALOMÃO
Especial, julgado em
DJEN de
) [g.n.]
20/8/2025,
5/9/2025.

Ante o exposto, nego provimento ao presente agravo interno.
Documento eletrônico VDA55826468 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 13/04/2026 20:14:07
Código de Controle do Documento: e34680d4-0cd9-4a3b-aefd-4f36f1cf689b

É como voto.
Documento eletrônico VDA55826468 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 13/04/2026 20:14:07
Código de Controle do Documento: e34680d4-0cd9-4a3b-aefd-4f36f1cf689b

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 3.095.252 / MT
Número Registro: 2025/0430318-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00113937420168110002 113937420168110002
Sessão Virtual de
a
14/04/2026
22/04/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : CONENGE CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA
ADVOGADOS : VALFRAN MIGUEL DOS ANJOS - MT003618
THALES DO VALLE BARBOSA ANJOS - MT014858O
AGRAVANTE : ALBERTO NAJJAR
ADVOGADO
: LEONAN ROBERTO DE FRANÇA PINTO - MT014607
AGRAVADO
: ELIANA S DE ARAUJO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS -
MICROEMPRESA
ADVOGADOS : LUCIANA BORGES MOURA - MT006755
JESSIKA NAIARA VAZ DA SILVA - MT021354O
AGRAVADO
: AMAZON CONSTRUTORA LTDA
ADVOGADO
: MAURO ALEXANDRE MOLEIRO PIRES - MT007443O
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
CORRETAGEM
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : ALBERTO NAJJAR
ADVOGADO
: LEONAN ROBERTO DE FRANÇA PINTO - MT014607
Documento eletrônico VDA56086432 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:41:26
Código de Controle do Documento: 8c0d39c7-0eb2-4ada-ab43-dfe008dac42a

AGRAVADO
: ELIANA S DE ARAUJO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS -
MICROEMPRESA
ADVOGADOS : LUCIANA BORGES MOURA - MT006755
JESSIKA NAIARA VAZ DA SILVA - MT021354O
INTERES.
: AMAZON CONSTRUTORA LTDA
ADVOGADO
: MAURO ALEXANDRE MOLEIRO PIRES - MT007443O
INTERES.
: CONENGE CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA
ADVOGADOS : VALFRAN MIGUEL DOS ANJOS - MT003618
THALES DO VALLE BARBOSA ANJOS - MT014858O
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
14/04/2026
22/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56086432 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:41:26
Código de Controle do Documento: 8c0d39c7-0eb2-4ada-ab43-dfe008dac42a